Tribunal: CARF
Processo: 11080.732347/2017-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732347/2017-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.593 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
MS FREITAS PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS.
Em concreto, a contribuinte não logrou êxito em demonstrar a regularização
tempestiva do débito em aberto impeditivo à sua permanência no regime do
Simples Nacional, o que, nos termos do artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, dá ensejo a sua exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2018, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2826266, de 01/09/2017 (e-fls.
70/71).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732347/2017-45
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732347/2017-45

2.
Conforme se verifica do ADE no 2826266/2017, a exclusão se deu em razão
de débitos com a exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública Federal, com base na Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso I e art. 30, inciso II e §2o; e na
Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II, alínea “d”, em virtude da
existência do seguinte débito em cobrança na Procuradoria da Fazenda Nacional:

3.
Cientificada em 12/09/2017 (e-fl. 74), apresentou manifestação de
inconformidade em 11/10/2017 (e-fls. 02/05) alegando em síntese, que as inscrições em questão
correspondem a débitos de terceiro, nomeadamente da Companhia Mundial S/A Produtos de
Consumo, remontando aos anos de 1996 e 1998, anteriores inclusive à constituição da
contribuinte, que somente iniciou suas atividades em 2011. Entretanto, a PGFN, de forma
manifestamente ilegal, procedeu mais de quinze anos após os respectivos lançamentos à
modificação das inscrições, para indevidamente incluir a peticionária como corresponsável pelos
débitos. Porém, é firme a orientação da doutrina e da jurisprudência no sentido de não ser
admissível a modificação do sujeito passivo na CDA. Por fim, requereu o cancelamento do ADE
e sua manutenção no Simples Nacional.
4.
Em sessão de 06 de setembro de 2018, a 2a Turma da DRJ/CGE, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 04-46.612 (e-fls. 177/179), vez que:
[...] não cabe nesta sede discutir os fundamentos dos débitos, se são devidos ou não, e
sim se foram recolhidos, parcelados ou se a exigibilidade está suspensa, enfim, se foram
regularizados.
No caso, os débitos continuavam pendentes e em cobrança no prazo de contestação
estabelecido pelo art. 31, § 2o da Lei Complementar no 123/2006 (art. 4o do ADE - fls.
70).
Logo, não tendo a contribuinte comprovado a regularização dos débitos no prazo legal,
não há como deferir seu pleito.
5.
Cientificada da decisão em 17/09/2018 (e-fl. 188), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 191/198) em 16/10/2018 (e-fls. 189/190), onde reitera seus pontos de
defesa apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça dois fatos centrais: (i)
É o relatório.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732347/2017-45

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
Simples Nacional em virtude da existência de débito inscritos na PGFN, a saber:

8.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece que a existência de débitos
é condição impeditiva de recolhimento dos tributos na sistemática do Simples Nacional e pode
ensejar a exclusão da empresas do regime simplificado. Vejamos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732347/2017-45

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
9.
A produção de efeitos da exclusão e a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso os débitos sejam regularizados até o prazo de 30 (trinta) dias da ciência
do ato de exclusão está prevista no art. 31 da citada lei complementar:
Lei Complementar n o 123, de 2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o deste artigo;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Por sua vez a Resolução CGSN no 94, de 2011 preceitua:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V) [...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação;
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732347/2017-45

I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29,
inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do débito
ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de
ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
10.
No caso em tela, o prazo para a empresa regularizar as pendências
impeditivas, a fim de garantir sua permanência no Simples Nacional se encerrou em 13/10/2017,
ou seja, trinta dias após a data da ciência do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 2826266,
de 01/09/2017, ocorrida em 12/09/2017 (e-fl. 74). Assim sendo, via de regra, o ADE combatido
merece ser mantido.
11.
Vejam que, a própria consulta de débitos após o prazo para regularização
demonstra que a inscrição permaneceu ativa, leia-se não estava aparada por eventual causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se o demonstrativo:

12.
Por sua vez, a ora Recorrente, sustenta em sua defesa que: (i) as inscrições
em questão correspondem a débitos de terceiro; e (ii) os débitos arrolados no ADE remontam aos
anos de 1996 e 1998 (fls. 06 e ss.), já existindo, portanto, ao tempo da opção do contribuinte pelo
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.593 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732347/2017-45

Simples Nacional (19/10/2011) e, assim sendo, deveriam ter figurado como fator impeditivo à
opção da ora Recorrente. Nessa esteira, sustenta que, agora, mais de 5 (cinco) anos desde a sua
opção pelo Simples Nacional não seria possível à Administração invocar débitos já então
existentes para, em 01/09/2017 (fl. 70), desconstituir aquele ato de opção, sob pena de afronta ao
artigo 54, da Lei no 9.784/991.
13.
Em linha com a decisão de piso, considero extrapola o objeto do presente
processo administrativo fiscal discutir os fundamentos dos débitos, se são devidos ou não, e
potenciais questões incidentais inerentes a inclusão da contribuinte no polo passivo da CDA, mas
sim verificar se os respectivos valores foram recolhidos, parcelados ou se a exigibilidade está
suspensa, de forma a justificar potencial regularidade.
14.
Em concreto, os débitos continuavam pendentes e em cobrança no prazo
estabelecido pelo art. 31, § 2o da Lei Complementar no 123/2006. A ora Recorrente não trouxe
qualquer elemento fático-probatório, tampouco decisão judicial hábil a confirmar sua
ilegitimidade passiva e, portanto, sua desvinculação ao débito.
15.
De outra parte, em que pese os citados débitos já existissem ao tempo da
opção da contribuinte pelo regime do Simples Nacional, não há aqui afronta ao artigo 54, da Lei
no 9.784/99, vez que, de acordo com o próprio ADE DRF/POA no 2826266, de 01/09/2017 (e-fls.
70/71), a medida só produziu efeitos a partir de 01/01/2018. Logo, não há que se falar em efeito
retroativo do ato de exclusão, o que afasta de pronto o argumento da ora Recorrente de potencial
violação ao citado dispositivo.
16.
Para essa relatoria, o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
acaba, em termos práticos, por desconstituir o direito da contribuinte à sua permanência no
regime simplificado e, por conseguinte, os atos praticados para além dos últimos cinco anos
decorrentes da adesão da contribuinte ao Simples devem ser convalidados pelo decurso do
tempo. E, nesse sentido, in casu, houve plena a observância das diretrizes constantes do artigo
54, da Lei no 9.784/99.
Conclusão
17.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

1 Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital